Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719168-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 155010808) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum c/c exibição de documentos (ID 61237022) no 0711073-55.2020.8.07.0001, procedimento proposto pelos agravados, LÚCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCMIDT e VERA LÚCIA MAGGI LOCKS, buscando a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Nessa oportunidade, o BANCO DO BRASIL S/A objetiva o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada para determinar sejam decotados dos cálculos os valores relativos aos abatimentos da Lei no 8.088/1990 valores alegadamente concedidos aos agravados. É o necessário. O agravante deverá esclarecer o cabimento de seu recurso. Senão, vejamos. Na origem, o BANCO DO BRASIL S/A, devidamente citado para se defender, em 15/06/2020, apresentou contestação e, dentre outros temas, sustentou o mesmo debate levantado no presente recurso. Confira-se: “Além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas por esse Juízo como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8088/90” (ID 65377869 – grifei). Especificamente sobre esse capítulo, o ilustre Juízo a quo, ao sanear o processo, isso em 05/10/2022, assim decidiu: “No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88)” (ID 138895332 – grifei). Considerando, portanto, que o objeto do presente agravo trata de uma matéria que, em tese, já estaria preclusa nos autos, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca desse aspecto específico. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator